Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao custeio integral das despesas médico-hospitalares relativas à internação indevidamente negada e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum da indenização por dano moral.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a indevida negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar emergencial pela parte ré/recorrida, o que caracteriza falha na prestação do serviço, passível, consigne-se, de compensação por dano moral, dada a sensibilidade do objeto em relevo, qual seja, saúde humana. Com efeito, a recusa indevida à cobertura pleiteada gera danos morais, porquanto agrava a aflição psicológica e a angústia no espírito, além de potencialmente incrementar a piora do estado clínico e o risco de morte.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 33033018 e 33033019.